Tribunal: TJDFT
Processo: 0018484-56.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme fixado nos temas 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do adquirente do empreendimento imobiliário, todavia, vedada sua cumulação com lucros cessantes. No caso, o Juízo a quo reconheceu lucros cessantes ao consumidor no valor de R$ 1.952,00 por mês até a entrega do imóvel, existindo previsão contratual de multa moratória.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.